Tribunal: TJMT
Processo: 0007186-66.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007186-66.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.561.091-30 (APELANTE), CRISTIANO GAIVA - CPF: 666.910.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUMORA ANGELA SOARES DOS ANJOS - CPF: 972.083.291-68 (VÍTIMA), CARMEM EUNICE DA COSTA SOUZA BRAGA - CPF: 570.853.311-00 (VÍTIMA), SIMONE APARECIDA DA COSTA - CPF: 016.439.921-63 (VÍTIMA), DEVANIA RODRIGUES DA COSTA E SILVA - CPF: 013.252.261-65 (VÍTIMA), LUCIANE DE PAULA NEVES - CPF: 005.568.981-76 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO MACILIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONCURSO FORMAL, FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E REGIME INICIAL SEMIABERTO – BENS RESTITUÍDOS ÀS 5 (CINCO) VÍTIMAS – MESMO CONTEXTO FÁTICO – ENUNCIADO CRIMINAL 34 DO TJMT – CONCURSO FORMAL MANTIDO – 5 INFRAÇÕES – FRAÇÃO DE 1/3 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – PENA MAIOR QUE 4 ANOS E INFERIOR A 8 – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ARESTO DO STJ -
PROVIDO PARCIALMENTE

“Em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

Se 5 (cinco) vítimas tiveram os seus patrimônios atingidos pela ação do apelante, mantem-se o concurso formal para 5 (cinco) infrações (TJMT, AP N.U 0000959-33.2016.8.11.0032).

“Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 611.257/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007186-66.2015.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0007186-66.2015.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas (cinco vezes) e falsa identidade a 8 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2º, II e art. 299, ambos do CP– (ID 86935998).

O apelante suscita a ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, sustenta que
: 1)
não haveria prova judicializada de que
“as vítimas Simone Aparecida da Costa, Neumora Angela Soares dos Anjos e Luciane de Paula Neves tiveram o patrimônio lesado”
, a ensejar o aumento da pena no patamar mínimo pelo concurso formal; 2)
faria jus ao regime inicial menos gravoso que o fechado
.

Requer provimento para que seja extinta sua punibilidade em relação à falsa identidade e, no mérito, aplicado a fração de 1/6 para o concurso formal e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 86936951).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE pugna pelo parcial provimento do apelo (ID. 86936955).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Preliminarmente: Da prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito descrito no artigo 299, do Código Penal: Acolhimento - Transcurso de prazo bem delineado – Prescrição a ser reconhecida com relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa - Aplicação concomitante que implica em prescrição concomitante. Mérito: Da pretensão de absolvição com relação ao delito praticado contra três vítimas, e a consequente redução da fração atinente ao concurso formal: Não acolhimento - Conjunto fático -probatório que demonstra a prática do delito contra as cinco vítimas -Especial relevância probatória da palavra da vítima no crime de roubo - Credibilidade do depoimento dos agentes policiais. Prejudicialidade dos demais pedidos (aplicação do patamar de 1/3 de majoração, em razão do concurso formal, e fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado). Parecer pelo parcial provimento do recurso, para fins de acolhimento da preliminar arguida.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID. 87326476)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa no que concerne à uso de documento falso.

Vejamos.

A denúncia fora recebida no dia 30.4.2015
(ID 86343487 – fls. 68/69).

O Juízo singular condenou o apelante, por falsa identidade, a 1 (um) ano de reclusão.

A sentença fora publicada em 15.10.2019 (ID 86343487 – fls. 87).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

No caso, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto à falsa identidade (CP. art. 299) que lhe foi imputada nesta ação penal (N.U
0007186-66.2015.8.11.0002
).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em 30.3.2015, por volta das 20h, em via pública, localizada à avenida Couto Magalhães, bairro centro, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado JONATHAN FERREIRA DA SILVA, em comunhão de desígnios com o adolescente Antonio Macilio de Souza, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo [...], os objetos descritos no auto de avaliação indireta, quais sejam: a) 1 (um) aparelho celular marca Samsung, 01 (um) cartão de ônibus pertencente à vítima Carmen Eunine da Costa Souza; b) 01 (uma) bolsa pertencente à vítima Devania Rodrigues da Costa; c) 01 (uma) bolsa pertencente à vítima Luciane de Paula Neves; d) 01 (um) aparalho celular, marca Samguns e 01 (uma) bolsa de cor azul, pertencente à vítima Neumora angela Soares; e e) 01 (um) aparelho celular, marca LG e 01 (uma) bolsa de cor marrom pertencente à vítima Simone Aparecida da Costa.

[...] Sendo assim, o Ministério Público Estadual DENÚNCIA JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA como incursos no artigo 157, § 2º, I e II, por cinco vezes, c/c art. 244-B do ECA e c/c art. 299, na forma do art. 69 do Código Penal.”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID. 86936950 – fls. 174).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] A materialidade dos delitos encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo Termo de Apreensão de fls. 17 e Termo de Entrega de fls. 18. Resta perquirir sobre a autoria.

Ao ser ouvida em Juízo a vítima DEVANIA RODRIGUES DA COSTA E SILVA declarou [...].

Disse em Juízo a vítima CARMEM EUNICE DA COSTA SOUZA BRAGA [...].

Quando de sua oitiva pela Autoridade Policial (fl. 22) a vítima, SIMONE APARECIDA DA COSTA, declarou [...].

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas demais evidências trazidas aos autos [...].

A corroborar as declarações da vítima, estão as do PM ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA, que ainda durante o inquérito policial (fls. 19) declarou [...].

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é entendimento já pacificado pela jurisprudência que estes, quando em harmonia com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal:

[...] Ao ser interrogado em Juízo o Réu confessou a prática do Roubo, entretanto disse que arma utilizada era de brinquedo.

Assim, ficando demonstrado que o Réu, em companhia de outra pessoa, auxiliando-se mutuamente e mediante grave ameaça, subtraiu coisas que sabia pertencer a outrem, resta caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

[...] Como se pode observar do art. 157, §2º, I, do Código Penal, a lei pune com maior rigor o delito de roubo praticado com a utilização de arma. É que, inegavelmente o uso deste tipo de artefato, além de expandir o poder ofensivo do agente criminoso, reduz, consideravelmente, a capacidade de reação da vítima. Sem dúvida é menor a potencialidade lesiva no cometimento do roubo mediante grave ameaça por meio de força física, do que mediante o emprego de arma na consecução do delito e, por óbvio que maiores a intimidação e a violência moral da vítima de roubo quando lhe é apontada uma arma de fogo.

Ocorre que a arma utilizada na empreitada delituosa estava desmuniciada o que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, afasta sua potencialidade lesiva, de modo a impossibilitar o reconhecimento da causa de aumento concernente ao emprego de arma, não obstante o seu uso continue a caracterizar a elementar do ilícito atinente à grave ameaça. A propósito:

“A arma de fogo desmuniciada, embora seja apta para caracterizar a violência no crime de roubo, não tem o condão de atrair a majorante prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal.”, (STJ, AgRg no AREsp 675.557/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Embora o potencial lesivo da referida arma tenha sido atestado pelo laudo de exame pericial de fls. 165/169 e mesmo sendo cediça a prescindibilidade da realização desse exame para o reconhecimento da majorante do emprego de arma no delito de roubo, é certo que o artefato bélico em questão estava desmuniciado, como se pode observar do termo de apreensão de fl. 35, de forma que não pode ser reconhecida a incidência da causa de aumento contida no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça, subtrair coisas que sabidamente pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

O crime de falsa identidade, descrito no art.299, CP, é considerado pela doutrina e jurisprudência como de natureza formal, isto é, não se exige a produção de qualquer resultado para a sua consumação. [...]

O Réu escondeu sua verdadeira idade ao apresentar-se para a autoridade policial, declarando ter 17 anos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a maioridade penal, de forma que devidamente caracterizada a prática do ilícito.

Ao Réu ainda é imputada a prática da conduta tipificada no art.244-B do ECA, que trata daquele que pratica ou induz

à prática de infração penal a pessoa menor de 18 anos de idade.

Ocorre que muito pouco restou esclarecido sobre estes fatos na fase judicial do feito e, embora a prova colhida durante o inquérito policial não deva ser desprezada como meio de prova a embasar uma sentença, esta só tem este poder quando encontrar respaldo nas demais provas produzidas durante a fase judicial e, portanto, submetidos ao crivo do contraditório, princípio este colorário do estado democrático de direito e consagrado pela CF/88 no art. 5º, LV, como garantia fundamental, caso contrário serão apenas frágeis indícios.

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 299 e art. 157, §2º, II c/c art. 70, todos do CP, o réu JONATHAN APARECIDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, filho de Manoel Ferreira da Silva e Nilzete Ferreira de Magalhaães, nascido ao 11/03/1997, natural de Várzea Grande/MT e o ABSOLVER no que tange à acusação de prática da conduta descrita 244-B do ECA.

I – DO ART. 157, §2º, II:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Deixo de atenuar a pena, mesmo sendo o Réu menor de 21 anos à época do crime, em razão de ter sido fixada no mínimo legal.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

II) DO ART. 299 DO CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social ou sobre a personalidade do Réu capazes de influenciar na aplicação da pena.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta.

As circunstâncias do crime são normais e as consequências são as naturais.

O comportamento da vítima (a coletividade) em nada influenciou para a prática do delito.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, art. 299) e diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva e, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena.

Em face do disposto no art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (05), aumento em 1/2 (metade) a pena do roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, resultando, pois, 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (CP, art. 33, §2º, a).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência.

Considerando que o Réu respondeu livre ao processo e não sobrevieram motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar, concedo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade.”
(Marilza Aparecida Vitório, juiz de Direito – ID. 86935998)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 86936950 – fls. 205) e Auto de Avaliação Indireta (ID 86936950 – fls. 220), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Renildo Conceição da Costa (ID 86936950 – fls. 185), Andre Luiz dos Santos Souza (ID 86936950 – fls. 187), o investigador de Polícia Milton Sergio Bertaglia (ID 86936950 – fls. 188), das vítimas Neumora Angela Soares dos Anjos (ID 86936950 – fls. 189); Simone Aparecida da Costa (ID 86936950 – fls. 190); Devania Rodrigues da Costa e Silva (ID 86936950 – fls. 191); Luciane de Paula Neves (ID 86936950 – fls. 192), Carmem Eunice da Costa Souza (ID 86936950 – fls. 193) e o apelante (ID 86936950 – fls. 195).-

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Devania Rodrigues da Costa, Carmem Eunice da Costa Souza, os policiais militares Andre Luiz dos Santos Souza, Renildo Conceição da Costa, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 284).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.3.2015, por volta das 20h, na av. Couto Magalhães, centro, Várzea Grande, o apelante, em conjunto com o corréu Antonio Macilio de Souza, subtraiu, mediante grave ameaça, 1 (um) relógio, 1 (um) anel de prata, 1 (uma) corrente de prata, 1 (um) par de brinco, 1 (um) anel dourado, 1 (uma) mochila de cor preta, 1 (um) ticket de alimentação, 1 (um) título eleitoral, 1 (um) cartão da caisa, 1(uma) bolsa rosa, 1 (um) aparelho celular LG, 1 (um) celular Samsung, 1 (um) cartão Santander, 1 (um) cartão Calcard, 1 (uma) bolsa preta, 1 (um) cartão alimentação, 1 (uma) bolsa pequena, 1 (uma) bolsa azul), 1 (um) aparelho celular Samsung e 1 (um) cartão banco do brasil, pertencentes às vítimas Neumora Angela Soares dos Anjos, Simone Aparecida da Costa, Devania Rodrigues da Costa e Silva, Luciane de Paula Neves, Carmem Eunice da Costa Souza (ID. 86936950 – fls. 174 e Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 284);

- Devania Rodrigues da Costa e Silva [vítima] relatou, na fase inquisitorial e judicial, que estava no ponto de ônibus, chegaram dois rapazes e anunciaram o assalto; eles foram pegando as bolsas; estava com uma bolsinha pequena de mão, porém o apelado e corréu queriam uma bolsa maior, sendo que
“um deles colocou um revólver em sua cabeça”
; o outro rapaz interveio dizendo para
“ver as outras mulheres que estão aí”
; conhece outras duas vítimas [Neumora e Simone], as quais também foram subtraídos seus pertences; reconheceu o apelante na delegacia
“sem nenhuma sombra de dúvida”
; os policiais prenderam o apelante logo em seguida e conseguiu
“reaver seus bens, assim como SIMONE e NEUMORA”
(ID 86936950 – fls. 191 e Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 284);

- Carmem Eunice da Costa Souza [vítima] narrou, em ambas as fases, que no dia dos fatos estava voltando do trabalho e quando estava no ponto de ônibus quando apareceram dois rapazes mandando que passasse a bolsa; apenas entregou a bolsa, celular e seu cartão de ônibus;

o apelante e corréu saíram, ficando
“ali sentada junto com outra mulher que estava grávida enquanto as outras vítimas foram até uma base da polícia que ficava próximo dali”
; quando foram presos logo após o fato, recuperou seus objetos, assim como as demais vítimas;
“não teve dúvida ao efetuar o reconhecimento do Réu na Delegacia de Polícia”
(ID 86936950 – fls. 193 e Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 284);

- Simone Aparecida da Costa, Neumora Angela Soares dos Anjos e Luciane de Paula Neves [vítimas] afirmaram, à autoridade Policial, que estavam no ponto de ônibus, na av. Couto Magalhães, em frente à Flamboyan, quando por volta das 20h, repararam que dois “suspeitos” passaram observando que só tinham mulheres no local; então, voltaram e mediante o emprego de arma de fogo, exigiram suas bolsas e celulares; logo após, a polícia prendeu o apelante e corréu; conseguiram recuperar todos os objetos subtraídos []; reconheceram o apelante (ID 86936950 – fls.189/190/192 );

- André Luiz dos Santos Souza e Renildo da Costa Conceição [policiais militares] descreveram, tanto na fase policial quanto judicial, que foram
“atender uma ocorrência de roubo”
, em um ponto de ônibus, por volta das 20h, na av. Couto Magalhães; após atenderem as vítimas, foram em diligência

nas proximidades do “Zero KM/VG” e encontraram dois “suspeitos” com as características similares as passadas pelas vítimas do roubo; após abordar o apelante e corréu, viram que ambos estavam com os objetos das vítimas; foram reconhecidos por “todas elas” como autores do roubo (ID 86936950 – fls. 185/187 e Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 284);

- JONATHAN APARECIDO FERREIRA [apelante] confessou, nas duas fases do processo, que subtraiu os bens das vítimas que estavam no ponto de ônibus, porém, afirmou que a arma era de brinquedo (ID 86936950 – fls. 194 e Relatório de Mídias - ID 86936952 – fls. 195).

Dito isso, vejamos.

A subtração dos bens, pertencentes às 5 (cinco) vítimas [
Simone Aparecida da Costa, Neumora Angela Soares dos Anjos, Luciane de Paula Neves, Devania Rodrigues da Costa e Silva e Carmem Eunice da Costa Souza],
estão comprovados pelos depoimentos de
Devania Rodrigues da Costa e Silva e Carmem Eunice da Costa Souza
, na fase policial e judicial, corroborados, ainda, pelas declarações dos policiais militares
André Luiz dos Santos Souza e Renildo da Costa Conceição, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

Todos os bens subtraídos [bolsa marrom, celular LG branco, chaves, cartão da Caixa Economica Federal, ticket refeição, título de eleitor; bolsa azul, celular Samsung e cartão do Banco do Brasil; Cartão Santander, Cartão Calcard, Cartão MTU, chaves e uma bolsta; cartão alimentação, bolsa pequena, 1 CNH e chaves; celular samsung e um cartão de ônibus - respectivamente] foram restituídos às vítimas na delegacia de Polícia [Neumora Angela Soares dos Anjos - ID 86936950 – fls. 189; Simone Aparecida da Costa - ID 86936950 – fls. 190; Devania Rodrigues da Costa e Silva - ID 86936950 – fls. 191; Luciane de Paula Neves - ID 86936950 – fls. 192; Carmem Eunice da Costa Souza - ID 86936950 – fls. 193].

Atente-se que o apelante confessou a autoria delitiva
“contra várias mulheres no ponto de ônibus”
, ainda que não tenha especificado o número de vítimas.

No caso,
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra 5 (cinco) vítimas diferentes,
“tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

Logo, o concurso formal deve ser mantido em relação as 5 (cinco) vítimas identificadas e descritas na denúncia, as quais tiveram seus patrimônios atingidos pela ação do apelante (TJMT, AP N.U 0000959-33.2016.8.11.0032 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 13.11.2018).

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa [CP. art. 65, I], todavia, manteve a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, majorou a pena em 1/3 (um terço) por estar presente a causa de aumento do concurso de agentes [CP. art. 157, §2º, I], perfazendo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em razão do concurso formal contra 5 (cinco) vítimas, aplicou a fração de 1/2 (metade).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento que, praticado 5 (cinco) infrações, em concurso formal, “
aplica-se a fração de aumento de 1/3”
(AgRg no AREsp 1792317/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.8.2021), diretriz jurisprudencial essa não observada pelo Juízo singular.

Por efeito, aplica-se a fração de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa por ser mais benéfico ao apelante.

Enfim, a
pena-base
estabelecida no
mínimo legal,
a reprimenda imposta inferior aos 8 anos de reclusão
e a primariedade do apelante
justificam o regime
semiaberto
de cumprimento de
pena,
“ex vi”
a
rt. 33, § 2º, b, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.º do Código Penal”
(AgRg no HC 611.257/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 21.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de
JONATHAN APARECIDO FERREIRA
para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021